Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004573-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO DOS SANTOS - CPF: 207.881.691-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS RELATIVOS À DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS (CONTRATO DE SEGURO) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO – CABIMENTO –
ASTREINTE
FIXADA EM VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante da presença dos aludidos requisitos, impõe-se a manutenção do
decisum.

Cabe ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS No 1000174-44.2021.8.11.0011, manejada por JOÃO DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Com essas razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300,DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a demandada se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão de seguro, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado.”
(Id. 80199484).

Em suas razões, o recorrente defende a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Argui que o contrato debatido foi celebrado entre as partes sem qualquer vício de consentimento e disponibilizado os valores contratados, decorrentes de financiamento. Sustenta que o valor da multa em caso de descumprimento da ordem judicial ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida em primeiro grau em razão e afastando a aplicação da multa cominatória ou, de forma sucessiva, a redução do valor fixado a tal título.

O pedido liminar foi indeferido no Id. 81817992.

Em informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ofício de Id. 81882474, consta que o recorrente cumpriu com o disposto no art. 1.018, do CPC.

As contrarrazões recursais foram ofertadas, no Id. 81814969, por meio das quais suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade da parte agravante e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOÃO DOS SANTOS em desfavor do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA.

O autor/recorrido narra na prefacial que está sendo descontado de forma indevida em sua conta bancária valores provenientes da cobrança de um seguro não contratado.

Face a isto, buscou o deferimento da tutela de urgência para que o demandado suspendesse a cobrança dos valores até o julgamento final da ação, tutela esta deferida em primeiro grau pelo Juízo
a quo,
o que ensejou a interposição do vertente recurso por BANCO BRADESCO S. A.

Pois bem.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não são deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Sendo assim, ao que se infere dos autos está pendente de decisão a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, razão pela qual deixo de conhecer da preliminar alegada em contrarrazões, a fim de não suprimir um grau de jurisdição.

Quanto ao mais, adianto que o caso é de desprovimento do recurso.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, é necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados. Com bem consignado pelo Juízo
a quo
, a probabilidade do direito está caracterizada pela juntada aos autos do extrato da conta bancária do recorrido (Id. 47773885) como forma de comprovação dos fatos alegados pelo autor na exordial, onde afirma desconhecer o desconto debatido, pois não contratou o seguro, como também que não foi o próprio quem autorizou tais atos.

O
periculum in mora,
por sua vez, é evidente, pois a continuação das cobranças indevidas e os descontos mensais realizados diretamente na conta bancária certamente causará sérios danos à subsistência do autor e de sua família.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SUSPENDENDO A COBRANÇA DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS RELATIVOS À DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.
(TJ-MT - AI: 10074881120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Nestes casos, cabe ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Como se sabe, a
astreinte
, tem por finalidade, não a obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação específica (
In
Nery, Junior Nelson. Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor – 4 ed. rev. e ampl. – São Paulo. Revista dos Tribunais, 1999, pág. 911).

O objetivo, portanto, é compelir o cumprimento da obrigação determinada, com resultados satisfatórios no seu termo final, não se justifica que seja fixada em valor irrisório, sob pena de desestimular o obrigado ao cumprimento da ordem judicial.

Levando-se em conta o objetivo da fixação da multa diária, qual seja, compelir a parte a cumprir a obrigação imposta e, ainda, a inegável capacidade econômica da parte obrigada, não se justifica a redução do valor fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$50,00 (cinquenta reais) por dia, limitada ao teto dos Juizados Especiais, pois satisfatória para o caso concreto e sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Em conclusão, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do decisum que deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021